Tribunal: TJDFT
Processo: 0802539-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (CFP). AUXÍLIO FINANCEIRO DE 50%. LEI 9.624/98. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE PAGAMENTO AOS DIAS COM AULAS PRESENCIAIS OU DE EXIGÊNCIA DE PRESENÇA FÍSICA DOS PARTICIPANTES. AVERBAÇÃO DO PERÍODO PARA FINS DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 1.020,52 (um mil, vinte reais e cinquenta e dois centavos), com atualização monetária e juros moratórios exclusivamente pela Taxa SELIC, na forma da EC 113/2021, a partir da data em que deveria ser paga.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 77192084). Dispensado de preparo.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que o curso de formação foi realizado na modalidade presencial, e no período de 19/08/2023 a 24/08/2023 não houve frequência. Assevera que o princípio da moralidade não tolera pagamento sem frequência correspondente. O pagamento ao autor no período sem aulas presenciais viola o princípio da legalidade. Esclarece que segundo a Lei no 9.624/98, o auxílio financeiro é calculado com base na frequência do aluno. Requer a reforma da sentença, com a consequente improcedência do pedido inicial.
4. Em contrarrazões, o recorrido alega preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade (ID 71134122). No mérito, manifesta-se pela manutenção da sentença.(ID 77192087 )
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se é possível computar o período (19/08/2023 a 24/08/2023) em que houve dispensa das aulas presenciais no curso curso de formação profissional para o cargo de Agente de Polícia Civil do DF para fins de auxílio financeiro.
III. Razões de decidir
6. O autor foi aprovado na primeira etapa do Concurso Público para o Cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, tendo concluído o Curso de Formação Profissional (ID 77192062).
7. O auxílio financeiro devido aos participantes do Curso de Formação Profissional, previsto no item 18.2.7 do Edital do Concurso, encontra fundamento legal no art. 14, caput, da Lei no 9.624, de 2 de abril de 1.998, verbis: "Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo".
8. No caso, o Curso de Formação Profissional foi realizado no período de 27 de junho de 2023 a 25 de agosto de 2023, de modo que o cálculo do auxílio financeiro deve levar em consideração todo o período do Curso.
9. Ademais, vale notar que tanto a Lei no 9.624/1.998 quanto o Edital do Concurso não restringem o auxílio financeiro aos dias em que há aulas presenciais, tampouco exigem, para o seu pagamento, presença física dos participantes. Assim, considerando que o Curso foi realizado no período de 27 de junho de 2023 a 25 de agosto de 2023, o auxílio financeiro deve levar em consideração todo o período.
10. Consoante o art. 12, da Lei 4.878/1965, a frequência aos cursos de formação profissional da Academia Nacional de Polícia para primeira investidura em cargo de atividade policial é considerada de efetivo exercício para fins de aposentadoria.
11. Neste sentido: “7. O candidato aprovado no concurso para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) tem direito a receber auxílio financeiro durante o curso de formação, não havendo ressalva na legislação quanto à necessidade de frequência a aulas presenciais (art. 14 Lei Federal 9.624/1998). E, conforme já fixado na jurisprudência, o período do curso de formação é considerado para todos os efeitos como efetivo exercício do cargo, inclusive para fins de aposentadoria” (Acórdão 1955296, 0764692-10.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024).
12. Precedentes: Acórdão 1969687, 0771944-64.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025 e Acórdão 1976103, 0789219-26.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. Isento do pagamento das custas.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. Faz jus ao recebimento de auxílio financeiro durante o curso de formação o candidato aprovado no concurso para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. 2. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência, o período do curso de formação é considerado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo exercício no cargo, inclusive para fins de aposentadoria”.